Tribunal: STF
Processo: HC 148990
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PROVA – CONTRADITÓRIO. É harmônica com o direito decisão que remete a dados colhidos na fase pré-processual e confirmados por elementos submetidos ao contraditório – artigo 155 do Código de Processo Penal.